Tribunal: TJDFT
Processo: 0740767-64.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2025-01-31

Ementa:
DIREITO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. MILITAR RESERVA DO CBMDF. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. LIMITE LEGAL NÃO OBSERVADO. SENTENÇA REFORMADA.
I. Descontos em folha de pagamento de empréstimos bancários concedidos a integrante da reserva do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal estão adstritos ao limite de 35% da sua remuneração previsto nos artigos 27, caput e § 3o, e 29, § 1o, da Lei 10.486/2002, 1o e 2o da Lei 14.131/2021, e 1o, 2o, 3o e 5o, da Lei 14.509/2022.
II. De acordo com o artigo 10 do Decreto Distrital 28.195/2007, aplicável às “consignações em folha de pagamento dos servidores e militares”, o percentual máximo das consignações facultativas incide sobre a diferença entre a remuneração bruta e as consignações compulsórias.
III. Os artigos 29, § 1o, da Lei 10.486/2002, e 5o da Lei 14.509/2022 não versam sobre o percentual máximo das consignações facultativas: estipulam apenas que, ainda que o servidor público civil ou militar contrate empréstimos consignados dentro da margem de 35%, os descontos só serão autorizados no limite do comprometimento máximo de 70% da sua remuneração.
IV. Apelação provida.